Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0707541-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Cível Embargante: Distrito Federal Embargada: Caroline Albuquerque Moreira dos Santos D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão que homologou a desistência requerida pela ora embargada (Id. 67986741). Em suas razões recursais (Id. 68267563) o embargante afirma que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não majorar os honorários de advogado. Por essas razões requer o provimento dos embargos de declaração para que seja eliminada a omissão apontada. Em suas contrarrazões a embargada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 68566027). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como “o ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo singular de ofício ou a requerimento”. No caso em análise é possível verificar que ao proferir a decisão foi homologada a desistência requerida pela recorrente, ora embargada, mas não houve o exame a respeito dos honorários de advogado. Convém ressaltar, inicialmente, que a norma elencada no art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários de advogado ao vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. A respeito da sucumbência examine-se a lição de Rui Portanova[1]: “Na linguagem comum, sucumbente é aquele que se sujeita à força que age contra si: estar deitado em baixo, cair debaixo, não resistir, ceder aos esforços de outrem. No processo não é muito diferente, mas o sucumbente processual nem sempre luta. Há sucumbência mesmo na hipótese do requerido reconhecer a procedência do pedido do autor. Costuma-se dar maior atenção ao aspecto pecuniário da sucumbência. É importante ter-se em mente que a sucumbência consiste na situação que surge a partir da desconformidade entre o que pediu o litigante e a decisão contida na sentença.” Ocorre, no entanto, que em determinadas situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade. Com efeito, a despeito de ser a sucumbência a regra, o estatuto processual consagrou o princípio da causalidade ao menos em duas situações: a) na perda do objeto (art. 85, § 10, do CPC) e b) na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido (art. 90, caput, do CPC). A esse respeito atente-se à doutrina de Nelson Nery Júnior[2]: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.” É necessário registrar, assim, que o princípio da causalidade informa que quem deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado, tratando-se de norma de contornos ainda mais definidos nas hipóteses em que a desistência é requerida após a estabilização dos elementos da relação jurídica processual. A regra prevista no art. 90 do Código de Processo Civil revela que nas hipóteses de desistência, as despesas e os honorários de advogado serão custeados pelo aludido requerente, senão vejamos: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Observe-se, nesse contexto, que no caso em deslinde houve a) a interposição de apelação pela embargada (Id. 66555097) e b) o oferecimento de contrarrazões (Id. 66555100). Percebe-se assim, que a desistente, ora embargada, deve responder pelas despesas processuais e honorários de advogado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. VENDA. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em razão de restrição à circulação de veículo anotada no sistema RenaJud. 2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional. 3. Devem ser atribuídos a quem que deu causa à constrição indevida os respectivos honorários de advogado, arbitrados em sede de embargos de terceiro, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Diante desse cenário é possível concluir que a pretensão ao recebimento de honorários de sucumbência somente será legítima se a embargada não criar empecilhos à desconstituição da constrição, exatamente como ocorreu nos presentes autos. 4.1. Ocorre que, no caso, o Juízo singular deixou de proceder ao arbitramento dos honorários de advogado com fundamento na ausência de resistência da apelante ao levantamento da penhora. 4.2. Assim, devem ser arbitrados honorários em favor da ora recorrente. 5. Convém destacar ainda que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.1. No caso em exame verifica-se a inexistência de relevante complexidade nos fatos que dão suporte à demanda. Por essa razão, arbitro os honorários no coeficiente mínimo legal de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada” (Acórdão no 1814584, 07063888220238070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO NO MESMO DIA, MAS HORAS ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA, MAS CONDENOU A AUTORA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RITO ESPECÍFICO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO DO EMBARGADO. ART. 677, §3.o DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. A disciplina a respeito dos honorários advocatícios quando houver desistência da ação (art. 485, VIII, do CPC) é a seguinte: o art. 90, caput, do CPC, assim dispõe: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". 2. A regra não trouxe uma nota específica acerca do momento em que a desistência se opera, limitando-se a afirmar o (...) a responsabilidade pelo pagamento. A jurisprudência, então, se ocupou de suprir a lacuna para assentar que: (A) se a desistência é manifestada após a citação do réu, o autor é responsável pelos honorários advocatícios; (B) caso a desistência seja manifestada antes da citação, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada; (C) mas é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. Como se nota a partir dessas diretrizes jurisprudenciais, o marco que dá azo à condenação em honorários sucumbenciais é a existência ou não de citação do réu independentemente de oferecimento de resposta. 3. No rito específico dos embargos de terceiro, a citação somente será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal, hipótese em que esta se realizará, como foi neste processo, sob a forma de intimação na pessoa do advogado do embargado (art. 677, §3.o do CPC). 4. Na hipótese, como o pedido de desistência da ação ocorreu no mesmo dia, mas horas antes da citação da parte ré, não são devidos os honorários advocatícios em desfavor do autor. 5. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação em honorários”. (Acórdão no 1700387, 07355602120228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. CONTESTAÇÃO AUSENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Mesmo antes do oferecimento da contestação, homologada a desistência da ação após a citação da parte ré, necessário o arbitramento de custas processuais e honorários de sucumbência às expensas do desistente, à luz do princípio da causalidade e na forma prevista no artigo 90 do Código de Processo Civil. 2. Recurso provido”. (Acórdão no 1400203, 07062159020218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o feito em razão da desistência postulada pela parte autora, com a devida anuência da ré. 2. O Código de Processo Civil estabelece que, nos casos de extinção do feito por homologação de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o pagamento pelas despesas processuais cabe à parte que praticou o ato originário da extinção (art. 90, CPC). Assim, correta a sentença ao impor ao autor/desistente o pagamento dos ônus sucumbenciais. 3. Do cotejo entre os pedidos formulados na inicial e as razões que conduziram ao pedido de desistência, paira dúvida acerca da utilidade da tutela jurisdicional vindicada, razão pela qual deve ser observado o teor do artigo 90 do Código de Processo Civil, conforme apontado pelo juízo de primeiro grau. 4. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão no 1332037, 07087576920208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Havendo pedido de desistência, a condenação da parte autora ao pagamento das verbas honorárias é devida quando estabelecida a relação processual. O simples ajuizamento da ação, com o aperfeiçoamento da lide, possui o condão de impor a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré. Art. 90, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Cumpre registrar que não houve qualquer transação entre as partes, mas tão somente extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Apelação desprovida”. (Acórdão no 1222148, 07035944520198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO E ANTES DE OFERECIDA A CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ÔNUS DERIVADOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DA PARTE AUTORA. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CPC, ART. 85, § 2o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No particular, o pedido de desistência foi homologado de acordo com os fundamentos legais, pois à época de sua formulação (desistência) o apelante ainda não havia apresentado a contestação, sendo desnecessário o consentimento da parte ré, nos termos do § 4o do art. 485 do CPC. 2. No caso de homologação de desistência da ação ocorrida após a citação da parte ré, ainda que antes do oferecimento da contestação, cumpre à autora responder pelos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida (CPC, art. 90). 3. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 4. No caso vertente, adota-se como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor atualizado da causa, último dos referenciais enumerados pelo art. 85, § 2o, do CPC, porque não houve condenação da parte autora no processo, tampouco houve qualquer proveito econômico. 5. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada”. (Acórdão no 1281584, 07104013020198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUTO DE INFRAÇÃO. EMISSÃO DE UM DOS AUTOS POR ÓRGÃO DISTINTO. ESCUSA JUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO PELA VIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A escusa justificada e legítima do demandado na entrega de um dos documentos pleiteados enseja a improcedência do pedido em relação ao mesmo. 2. O ônus da sucumbência deverá ser suportado por aquele que deu causa à movimentação da máquina judiciária, em observância ao princípio da causalidade. 3. Comprovada a impossibilidade de obtenção de documentos pela via administrativa, por recusa do possuidor, esse deverá suportar os ônus da sucumbência. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 930164, 20150110557905APC, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2016) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. DOCUMENTO COMUM ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO RESISTIDA DA RÉ EM APRESENTAR A APÓLICE SUBSCRITA PELO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 - A exibição judicial como procedimento preparatório tem lugar de documento próprio ou comum em poder de cointeressado (CPC, art. 844) e se o documento por seu conteúdo for comum às partes, como ocorre no caso, não é admitida a recusa de sua apresentação conforme disposto no art. 358, III do CPC. 2 - Nas ações cautelares de exibição de documentos, a parte ré somente será condenada ao pagamento de honorários advocatícios se oferecer resistência à pretensão. Precedentes do c. STJ. 3. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes. No caso, a seguradora deu causa ao ajuizamento na medida em que não apresentou a apólice do seguro quando do pedido administrativo, devendo, pois arcar com as despesas de sucumbência. 4. Sentença reformada. Recurso provido”, (Acórdão no 921395, 20150910049199APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2016) (Ressalvam-se os grifos) Em igual sentido é o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que “após instauração da lide, a desistência da ação resulta na condenação em honorários sucumbenciais da parte desistente” (AgInt nos EDcl no AREsp 1682682/SP, 2020/0067313-8, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, data de julgamento: 29/3/2021, data de publicação no DJe: 29/4/2021) (Ressalvam-se os grifos). Convém insistir, portanto, que a desistente, ora embargada, deve responder pelas despesas processuais e pela majoração dos honorários de advogado em virtude do princípio da causalidade. Com esses fundamentos, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para, ao suprir a omissão verificada, elevar os honorários de advogado para 11% (onze por cento) do valor da causa nos termos da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC. Observe-se, em relação à embargada, no entanto, a regra estabelecida no art. 98, § 3o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1999, p. 254-255. [2] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: RT, 2007, p. 222.